Tribunal: STF
Processo: RE 1544190
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário (eDoc 9) contra acórdão do Tribunal de Justiça Local que está assim ementado (eDoc 8):



    RECURSO INOMINADO MILITAR – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ARTIGO 322 DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DO ESCABINATO PARA JULGAR MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Sustenta, em síntese, que houve violação ao art. 125, § 5º, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIME PLURIOFENSIVO. VÍTIMA CIVIL. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA E À CADH. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1 - Trata-se de recurso extraordinário em que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais busca a reforma de decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais que reconheceu a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), cometido por militar contra civil, por entender que a vítima principal do crime seria o próprio Estado.. 



    2 - Há previsão constitucional expressa no art. 125, § 5º, da Constituição Federal, de competência de juiz singular para o julgamento de crimes praticados por militar dos estados contra vítima civil, previsão que não é afastada pelo fato de a Administração Pública ser considerada vítima principal ou secundária do delito. 



    3 - Nesse contexto, deixar de reconhecer o civil agredido pelo Estado, por meio de seus agentes militares, como vítima da violência praticada, viola não somente a Constituição Federal e a dignidade humana, como também a proteção à integridade física prevista no art. 5.1. da Convenção Americana de Direitos Humanos, negando-lhe sua inerente dignidade. 



    - Parecer pelo provimento do recurso para afastar o reconhecimento da incompetência absoluta.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, conforme explicitou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no acórdão recorrido (eDoc 8):



    No caso que ora nos ocupa a atenção, ambos os réus foram denunciados pelos crimes de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal (CP) e lesão grave, previsto no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar (CPM). 



    O juiz de direito titular da 2ª AJME reconheceu, acertadamente, ser a sua competência para processar e julgar o crime de lesão grave e do Conselho Permanente de Justiça a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária, nos termos do que estabelece o artigo 125, § 5º, da CF/88. 



    O delito previsto no artigo 322 do Código Penal está inserido no Título XI – Dos Crimes Contra a Administração Pública. O sujeito passivo imediato é a Administração Pública (o Estado), e a pessoa que sofre a violência é o sujeito passivo mediato ou secundário.



    [...]



    Pelo que se percebe, apesar de o civil também ser atingido pelo delito de violência arbitrária, o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que é o titular do bem jurídico primário tutelado, já que a violência arbitrária consiste em um crime contra a Administração Pública. Dessa forma, compete ao Conselho Permanente de Justiça (escabinato) processar e julgar o presente feito, e não o juiz monocrático.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 93.076, de relatoria do Ministro Celso de Mello, esta Suprema Corte decidiu que a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis é dos juízes singulares do juízo militar, nos termos do § 5º do art. 125 da Constituição da República. Vejamos a ementa do julgado:



    “’HABEAS CORPUS’ – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, ‘a’) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 93.076, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).



    Em casos fronteiriços, este Supremo Tribunal tem decidido que, apesar de o crime de violência arbitrária ter como sujeito passivo o Estado, o civil também é vítima direta da violência empregada pelos servidores públicos, eis que o crime atinge tanto bens jurídicos do Estado (probidade e moralidade administrativa), como do civil (incolumidade física). Assim, uma vez reconhecida a ocorrência de crime militar cometido contra civil, tem-se a competência do juiz de direito do juízo militar para processar e julgar a causa, como disposto no § 5º do art. 125 da Constituição da República.



    Destaco, no mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 724.808/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, e no Recurso Extraordinário n. 1.537.896, Relator o Ministro Flávio Dino, que, por sua relevância, destaco o seguinte trecho (grifei): 



    No contexto da Justiça Militar dos Estados, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal estabelece dois tipos de competência: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, para os demais crimes militares. (...)



    A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao acrescentar o parágrafo 5º ao art. 125 da Carta Magna, retirou dos Conselhos de Justiça, repassando para o Juízo singular, a competência para o julgamento dos crimes militares praticados contra civis. O poder constituinte reformador objetivou manter nos Conselhos de Justiça apenas os processos que envolvam interesses superiores da Administração, ou seja, os demais crimes praticados por militares, como é o caso de delitos contra outro militar, contra a Administração Militar, dentre outros, desde que não tenham como vítima civil



    Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público.



    Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis (fls. 8-9, DJe 2.4.2025). 



    A conclusão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento do Habeas Corpus n. 93.076, Relator o Ministro Celso de Mello, no qual se firmou, com fundamento no § 5º do art. 125 da Constituição da República, ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do juízo da Quarta Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais, nos autos eletrônicos n. 2000254-66.2024.9.13.0004, pela qual rejeitada a arguição de incompetência do juízo singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do Código Penal (violência arbitrária). 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente